Tribunal: TJDFT
Processo: 0717569-71.2023.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717569-71.2023.8.07.0009 RECORRENTE: MWA GERENCIAMENTO &amp; CONSTRUÇÃO LTDA RECORRIDO: BANCO J. SAFRA S.A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ABUSIVIDADE DE TAXA DE JUROS, TARIFA DE REGISTRO, DE CADASTRO E DE AVALIAÇÃO. NÃO DEMONSTRADA. COBRANÇA DE IOF. LEGALIDADE. SEGURO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta pelo Autor contra sentença proferida em ação revisional de contrato bancário, julgada improcedente. II. Questão em discussão 2. A controvérsia recursal consiste em analisar se há abusividade nos juros remuneratórios e demais encargos em contrato bancário. III. Razões de decidir 3. É válida a cobrança de tarifa de cadastro e os emolumentos de registro de contrato (Tema 958 do STJ), nos termos do entendimento do STJ em recursos repetitivos REsp 1251331/RS e REsp 1578553/SP. 4. Não há abusividade na tarifa de avaliação do veículo, vez que demonstrado que ela foi realizada. 5. De acordo com o contrato, o contratante possui o dever de contratar, à sua livre escolha, o seguro do bem financiado, de modo que não houve uma imposição para contratação do seguro com o Apelado, inexistindo venda casada. 6. Nos termos do Tema 621 do STJ, é possível o ajuste no sentido de que o pagamento do IOF será por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, inexistindo abusividade. 7. Está pacificado na jurisprudência que é válida a capitalização de juros pelas instituições financeiras, desde que expressamente pactuada. É o que dispõem a súmula 541 do STJ e os Temas 246 e 247 do STJ. A taxa de juros contratada não precisa estar vinculada à taxa média de mercado, pois, em cada contrato, pode haver oscilação dos juros a depender dos riscos envolvidos na operação. 8. Diante da ausência de ilegalidade ou abusividade dos encargos contratuais, não há razão para pleitear repetição do indébito. IV. Dispositivo e tese 9. Recursos conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “São válidas, em contratos bancários de operação de crédito, as tarifas de registro e de cadastro, bem como a de avaliação do bem se for efetivamente realizada. É possível o financiamento do IOF de forma acessória ao mútuo principal. Não há venda casada quando o contratante possui o direito de escolher a seguradora do bem financiado. As instituições financeiras podem estabelecer a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 927 e 932, III. Jurisprudência relevante citada: STF, súmula 596. STJ, súmula 541 e Temas 246, 247, 621 e 958. TJDFT, APC 0711975-73.2023.8.07.0010, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, j. 28/05/2025, p. 11/06/2025. TJDFT, APC 0720051-89.2023.8.07.0009, Rel. MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, j. 13/03/2025, p. 28/03/2025. Sem particularizar qual dispositivo legal reputa malferido, a recorrente suscita dissenso pretoriano. Todavia, deixa de citar qualquer precedente a título de paradigma. Para tanto, sustenta a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato firmado com a recorrida, bem como a ocorrência de capitalização diária com porcentagem não expressa no termo, pugnando pela aplicação da taxa média firmada pelo BACEN e posterior recálculo em fase de liquidação de sentença. Ao final, requer a redistribuição do ônus sucumbencial. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido porque a parte deixar de apontar qual dispositivo legal teria sido violado ou interpretado de modo divergente por diversos tribunais atrai, por analogia, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, “A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a ausência de indicação do dispositivo legal objeto de interpretação divergente configura deficiência na fundamentação recursal, o que impede o conhecimento do apelo nobre interposto com fundamento no artigo 105, III, "c", da Constituição Federal. Incidência, pois, da Súmula 284/STF” (AgInt no AREsp n. 2.256.523/RJ, relator Ministro Gurgel de Faria, relator para acórdão Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/12/2024, DJe de 12/12/2024). Insta destacar que "a citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto” (AgInt no REsp n. 2.129.539/CE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2024, DJe de 2/12/2024). Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo tendo em vista falta de indicação de paradigma. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Outrossim, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que o referido enunciado 7 da Súmula do STJ também impede a admissão do recurso lastreado na divergência jurisprudencial. Confira-se: “é pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica" (AREsp n. 2.794.577/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 12/5/2025, DJEN de 15/5/2025). Por fim, não conheço do pedido de redistribuição do ônus de sucumbência, porquanto se trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002